Tribunal: TJSP
Processo: 1021284-91.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA RIBEIRÃO PRETO (AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA À CPFL PARA O CORTE DE ÁRVORES COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA). EXTINÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR PARTE DO AUTOR. QUESTÃO DEVOLVIDA A ESTE TRIBUNAL POR FORÇA DO ARTIGO 496, I, DO NCPC (LEI N°

Ementa:

AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA RIBEIRÃO PRETO (AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA À CPFL PARA O CORTE DE ÁRVORES COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA). EXTINÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR PARTE DO AUTOR. QUESTÃO DEVOLVIDA A ESTE TRIBUNAL POR FORÇA DO ARTIGO 496, I, DO NCPC (LEI N° 13.105.2015).

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. ÁRVORES QUE JÁ FORAM SUPRIMIDAS. PERDA DO OBJETO. DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.